Tribunal: TJES
Processo: 5001513-72.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001513-72.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: LIETE DAS GRACAS PEZZIN FONSECA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001513-72.2021.8.08.0004

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APDO
S
:
LIETE DAS GRAÇAS PEZZIN FONSECA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZATÓRIA

–
PRELIMINAR
ES
– REJEITADA
S
-
DANO
M
oral

–
MANTIDO –

INDÉBITOS – FORMA DE DEVOLUÇÃO –
modulação de efeitos
EAREsp n. 600.663/RS
-
MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MANTIDA -
Apelo conhecido e
PARCIALMENTE
provido.

1
.
Preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.
Afasta-
se
a alegação de ausência de dialeticidade recursal,
se
o apelo
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva
.
Sob a p
ossibilidade de
que
seja aferida
sob
a luz da teoria da asserção, constata-se a
existência da
relação jurídica entre as partes.
Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito
.
O desconto de valores sobre ativos pertencentes a correntista deve estar atrelado à específica contratação de serviços e produtos,
bem como
demonstrada por meio de documento idôneo que ateste seu aceite. Na ausência de tais elementos, verifica-se a responsabilidade e
m
restituir e indenizar o contratado, eis que
o contratante
gere, com exclusividade, os descontos efetuados, sem participação do correntista ou de terceiros.

4
.
O
quantum
indenizatório
pelo dano moral suportado
deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor.
A
fixação do importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), afigura-se
proporcional e razoável à finalidade
.
Valor mantido
.

5.
De acordo com o precedente contido no
EAREsp n. 600.663/RS,
os indébitos ocorridos a partir de 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro,
independentemente de comprovação da ocorrência de má-fé,
em consonância com a modulação de efeitos para devolução
de valores
não decorrentes de prestação de serviço público
.
Modificação da sentença para adequar a devolução de valores de acordo com o precedente.

6
.

A

multa por descumprimento de obrigação tem o intuito em coibir reiteração da prática
em descompasso com a legislação de regência, em valor que não represente exorbitância ou irrisoriedade
e

ainda,
que tenha
consonância com a possibilidade econômica do responsável pelo ato praticado
.
Valor mantido, limitado a R$10.000,00 (dez mil reais).

7
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para
dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001513-72.2021.8.08.0004

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APDO
S
:
LIETE DAS GRAÇAS PEZZIN FONSECA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
a
pelaç
ão

c
ív
el
interposta
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença
proferida nos autos da ação de
repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
LIETE DAS GRAÇAS PEZZIN FONSECA
.

O apelo interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
propõe o exame da juridicidade da sentença que
o
condenou
a devolver valores cobrados a título de danos morais, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e multa por eventual continuidade de realização dos descontos a título de adimplemento contratual.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita
a apelada
, em contrarrazões,
motivos
para que
não
seja conhecido o recurso
de
Banco do Brasil S/A
,
por
ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
eis que os argumentos utilizados são
confusos e dissociados do mérito
contido na
sentença
.

E
ntendo não assistir razão
ao
apelado
, já que o recurso expõe
as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada
.

A meu ver, os fundamentos ali lançados servem a objurgar a sentença recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Deste modo
, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como Voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A questão é de ordem pública e viável seu exame se ventilada pela parte a quem aproveita.

No caso dos autos, sob a luz da teoria da asserção, verifico a possibilidade de seu exame junto ao mérito da lide, eis que pela documentação acostada aos autos e da narrativa contida na exordial, constata-se a existência da relação jurídica entre as partes.

Diante de tal premissa,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como Voto.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que
a
demandante efetuou um depósito no valor de
R$204.192,00
(duzentos e quatro mil, cento e noventa e dois reais) na instituição bancária, sem adquirir prestação de serviços ou produtos.

Entretanto, posteriormente, necessitando utilizar o valor depositado, ficou ciente de que descontos tinham sido realizados sobre seus ativos a título de contratos de consórcio, seguro de vida e capitalização, sem que os
tivesse
contratado.

A lide fora ajuizada e julgados procedentes em parte os pedidos formulados, o Banco acionado foi condenado a indenizá-la por danos morais,
na devolução d
os valores desco
n
tados em dobro e em caso de continuidade dos descontos, à multa limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo
, segue o apelo com argumentações quanto
ao não
cabimento da multa diária;
quando à legalidade das cobranças realizadas
em exercício regular de direito
; quanto à ausência de ato ilícito
e
culpa exclusiva de terceiro e do consumidor,
reflexamente, requerendo o afastamento da indenização por danos morais e, alternativamente, seja o valor referente minorado
.

Aduz, por fim, que
a devolução em dobro dos valores descontados exige a comprovação de má-fé,
o que não se vislumbra no cas
o
dos autos.

M
uito bem.

Pela documentação acostada
junto à exordial,
verifica-se o crédito do valor em conta-corrente
e, por
meio
dos
extratos bancários,
os descontos
realizados sobre
o
s ativos,
sob
as
rubricas: BB Consórcio – Prestação, Seguro de Vida, Brasilprev e Ourocap.

De pronto, verifica-se
a existência de relação jurídica
com o Banco acionado, legitimando-o a compor o polo passivo da presente lide
.

Além dos referidos documentos, j
unto à contestação, os contratos supostamente pactuados
entre as partes
,
contudo
sem assinaturas que atestem a autorização para realização
dos
débitos
contestados nos autos,
a título de pagamento de produtos oferecidos pela instituição bancária.

C
om isso, verifica-se que os valores foram debitados sem aprovação pela consumidora, sem sua interferência ou
solicitação, revelando a desconformidade d
a prática com
a
legislação vigente.

A ocorrência da ilegalidade resta configurada e o dano moral, por consequência, culminando na necessidade de ajuizamento da lide para que fossem cessados os descontos e sejam devolvidos os valores indevidamente descontados.

A jurisprudência classifica como dano moral in re ipsa aquele presumidamente ocasionado, sem participação do consumidor, exonerando-se o fornecedor de serviços da responsabilização apenas quando demonstra inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, não existe prova de que o consumidor ou terceiro tenham provocado o prejuízo suportado, notadamente porque a gestão dos descontos efetivados é programada, automática e pertence exclusivamente ao Banco apelante.

Evidencia-se por toda a narrativa o
abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a

de utilizar seus ativos
por ato negligente do Banco
apelante.

Quanto ao valor atribuído à indenização pelo dano moral suportado, R$8.000,00 (oito mil reais), considero condizente com
seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
o dano suportado
,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico ao s qua is se destina
.

Ressalte-se que o
montante
da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo. Deve ser valor que ostenta caráter pedagógico e impõe ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Lado outro
, não se pode perder de vista que a referida condenação deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos seja causador de enriquecimento ilícito.

Com isso, o valor arbitrado se mostra
em patamar condizente
com seus objetivos, não havendo motivo para sua modificação.

Quanto à devolução dos valores,
a despeito de
n
ão comprovada a contratação
,
de

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizadas
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte d
o

a
pela
nte,
os
indébitos, que tiveram início em 2019, exigem a demonstração de que foram realizados sob má-fé da instituição bancária, o que não se vislumbra nos autos.

Todavia, pelos extratos juntados aos autos, verifica-se que a prática teve continuidade até o ano de 2022, a refletir na sua devolução em dobro, independente da prova de má-fé pelo Banco acionado nos descontos efetivados.

Isso porque decidiu o STJ que
[...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

C
onfira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Com isso, os indébitos ocorridos a partir de 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro e os anteriores, de forma simples.

Por fim, quanto à multa arbitrada por eventual descumprimento de cessação dos descontos, é cediço que seu arbitramento tem o cunho de induzir o cumprimento da obrigação, em valor suficiente, sem o qual, não se lograria o êxito da determinação exarada.

Com isso, não pode ser irrisória ou exorbitante, mas deve se pautar pela capacidade econômica do acionado.

Pelas premissas ora destacadas, verifico o que houve limitador do valor a R$10.000,00 (dez mil reais), revelando-se condizente com o caso em apreço, eis que o prejuízo enfrentado com os descontos alcançou aproximados trinta mil reais.

Por todo o exposto
, vislumbra-
se

fundamento para que seja modificada a sentença combatida,
no tocante à devolução dos indébitos, que deve observar a modulação de efeitos contida no
EAREsp n. 600.663/RS,
a refletir na devolução dos valores, em dobro, dos descontos efetivados,
somente
a partir de 30/03/2021
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso

e
dou
-lhe
parcial
provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.